Tribunal: STF
Processo: HC 96977
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART.
   312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇAO. ALEGAÇÃO DE
   EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
   ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, DENEGADA.
I - A
   decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem
   pública está devidamente fundamentada em fatos concretos a
   justificar a segregação cautelar, em especial diante da
   possibilidade de reiteração criminosa, a qual revela a
   necessidade da constrição.
II - A alegação de excesso de prazo
   e o pedido de extensão da ordem concedida à corré não foram
   apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a
   análise por esta Corte sob pena de indevida supressão de
   instância e de se extrapolar os limites de competência do STF
   descritos no art. 102 da Constituição Federal.
III - Writ
   conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.